Tribunal: TJES
Processo: 5010586-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010586-48.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010586-48.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. SUBSIDIÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Paulo Cesar Rodrigues de Oliveira contra decisão de pronúncia da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio à emendatio libelli e, no mérito, pediu a impronúncia por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa (CTB, art. 303).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a emendatio libelli realizada na decisão de pronúncia sem contraditório prévio viola o direito de defesa;
(ii) analisar se há indícios suficientes de materialidade, autoria e dolo para sustentar a pronúncia ou se é caso de impronúncia/desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emendatio libelli não configura cerceamento de defesa, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua capitulação jurídica, sendo legítima a readequação pelo juiz, inclusive na pronúncia, conforme arts. 383 e 418 do CPP.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, de caráter declaratório, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).

No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, laudo médico e exame etílico, enquanto a autoria encontra respaldo em depoimentos da vítima e de policiais militares.

A dinâmica dos fatos, associada à embriaguez (0,80 mg/L) e à ameaça proferida pelo acusado (“Você vai voar, você vai rodar”), evidencia, ao menos, dolo eventual, afastando a tese de desclassificação para lesão culposa.

Eventuais dúvidas quanto ao dolo devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emendatio libelli pode ser realizada na decisão de pronúncia sem necessidade de contraditório prévio, pois não altera os fatos imputados, apenas sua definição jurídica.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo juízo aprofundado sobre o dolo nesta fase.

Persistindo indícios de animus necandi, ainda que na forma de dolo eventual, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a tipificação definitiva, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, e 14, II; CTB, art. 303; CPP, arts. 383, 413 e 418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.767.902/RJ, j. 13.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.231.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000060-18.2021.808.0008, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.10.2024; TJES, RSE nº 0013766-21.2020.808.0035, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso, rejeitando a preliminar arguida, para no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5010586-48.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de nulidade parcial da decisão de pronúncia

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de contraditório prévio à “emendatio libelli” é insubsistente.

Verifica-se que o Órgão Ministerial, em alegações finais, procedeu apenas à adequação da capitulação legal dos fatos, mantendo a narrativa fática já contida na denúncia.

O acusado se defende dos fatos articulados na peça vestibular, e não da definição jurídica a eles atribuída.

A lei processual penal autoriza expressamente a “emendatio libelli”, tanto na fase de instrução (art. 383 do CPP) quanto, de forma específica, na própria decisão de pronúncia (art. 418 do CPP ).

Não se trata de “
mutatio libelli”
, mas sim de mera redefinição jurídica do “
thema probandum”
.

Conforme precedentes desta Egrégia Corte, é perfeitamente admissível ao magistrado, na decisão de pronúncia, dar ao fato definição jurídica diversa daquela contida na acusação, mesmo que resulte em pena mais grave (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000601820218080008, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. data: 15/10/2024).

A decisão de pronúncia, ao acolher a nova tipificação sem alteração da descrição fática, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico.

Desta forma,
r
ejeita-se a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO - Mérito

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face da respeitável sentença de pronúncia proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, pela prática do crime tipificado no art. 121, "caput" c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal(homicídio simples tentado).

No recurso, a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade parcial da decisão de pronúncia, alegando que a
emendatio libelli
foi realizada sem o prévio contraditório. No mérito, almeja a impronúncia do recorrente, em razão da ausência de dolo e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 303 do CTB.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando as teses apresentadas pela defesa e requerendo o desprovimento da insurgência.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se intacta a decisão de pronúncia.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 01hs, na Avenida Jorge Torres, Distrito de São Jorge de Tiradentes, o recorrente, sob influência de álcool, conduzia uma motocicleta, vindo a praticar lesões corporais na vítima Hélio Alves dos Santos. O acusado pilotava a moto passando um facão no calçamento e, ao deixá-lo cair, a vítima foi pegá-lo, momento em que o acusado a atingiu com a motocicleta, derrubando-a e causando-lhe lesões. Apurou-se ainda que, após o fato, o recorrente ameaçou a vítima com os dizeres "Você vai voar, você vai rodar".

Pois bem.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que se concentra na tese de impronúncia por ausência de dolo ou, subsidiariamente, na desclassificação para o crime de lesão corporal culposa. A irresignação da defesa, todavia, é manifestamente improcedente.

A decisão de pronúncia se configura como mero juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Sua manutenção exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra a materialidade do fato delitivo, evidenciada pelo boletim de ocorrência, laudo médico de lesões e exame etílico.

Igualmente, há indícios suficientes de autoria e, crucialmente, de que a conduta do recorrente se amolda, em tese, ao crime de homicídio tentado.

Os depoimentos colhidos revelam que o recorrente, sob a influência de álcool (0,80 mg/L), pilotava a motocicleta de forma imprudente e deliberada.

A dinâmica dos fatos é indicativa de “animus necandi”, ou no mínimo, de dolo eventual. A vítima narrou que, após o facão cair, o recorrente manobrou e jogou a moto sobre ela, atropelando-a e causando-lhe lesões.

Tal narrativa foi confirmada pelo depoimento dos Policiais Militares.

Não se pode olvidar a ameaça proferida pelo recorrente:
"Você vai voar, você vai rodar"
. Esta conduta
post factum
reforça o quadro de desprezo pela vida alheia e a intenção de causar um resultado letal.

A tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa não encontra guarida segura no acervo probatório para ser acolhida nesta fase. A existência de dúvidas quanto à intenção do agente (dolo ou culpa) deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural e constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A prevalência, nesta fase processual, é do princípio “in dubio pro societate”.

A pronúncia deve ser mantida, pois não é possível afastar, de plano, a presença do elemento subjetivo dolo na conduta. A decisão impugnada está adstrita aos balizamentos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c o art. 14, II, CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003). A defesa alegou ausência de indícios de materialidade e, subsidiariamente, a inexistência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de materialidade e autoria do delito para sustentar a pronúncia; e (ii) analisar se o elemento subjetivo do tipo penal (animus necandi) está devidamente caracterizado para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art . 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado realizar juízo de mérito nessa fase. 4. A materialidade do delito foi comprovada pelos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e auto de apreensão de arma de fogo. E da mesma forma a autoria delitiva, que encontra suporte nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, corroborados que as demais provas do processo . 6. A análise do animus necandi não cabe de forma definitiva na fase de pronúncia, bastando indícios de sua existência para que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença. Prevalece, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate. 7 . Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, aplicando-se nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STF e do STJ. 8. O conjunto probatório, embora passível de controvérsia, apresenta indícios mínimos necessários para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de materialidade e autoria, não cabendo ao magistrado realizar juízo aprofundado de mérito ou de intenção do agente. 2. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto ao animus necandi resolvem-se pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 14, II, e 121, § 2º, V e VII; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/2003, art. 14 . Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, J . 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955 .220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 08 .02.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j . 15.06.2022. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00137662120208080035, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal.
Data: 10/02/2025
).
”

Tendo em vista a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e do dolo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

O julgamento das teses defensivas e a valoração do contexto probatório competem soberanamente ao Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que
trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121,
"caput"
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

Entendo, todavia, respeitosamente, que merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da nulidade parcial da decisão de pronúncia, por infração ao princípio do contraditório, vejamos:

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 303,
caput
, art. 306, § 1º, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e 147 do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 19 de novembro de 2017, por volta de 01h, na Avenida Jorge Torres, Distrito de São Jorge de Tirades, em Rio Bananal, o acusado foi flagrado conduzindo veiculo automotor, qual seja, uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, Placa MSY 8375, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como, agindo por imprudência, praticou lesões corporais na direção do referido veículo e deixou de prestar socorro a vítima do acidente, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

Consoante a inicial acusatória, Policiais Militares atendendo solicitação via 190 a respeito de um atropelamento, se deslocaram até o endereço supramencionado e encontraram a vítima, o senhor Helio Alves dos Santos, o qual passou a relatar que o acusado estava pilotando uma Motocicleta Honda CG TITAN, bem como passando um facão no calçamento da avenida, quando em determinado momento deixou o referido facão cair de sua mão, momento em que foi atingida, derrubada ao chão, resultando escoriações em sua perna.

Apurou-se ainda que, no trajeto para a Delegacia Regional de Linhares, o acusado ameaçou a vítima com os seguintes dizeres "você vai voar, você vai rodar".

Após regular instrução processual, o Ministério Público ofereceu peça de alegações finais c/c aditamento da denúncia, alegando que “de acordo com as provas colhidas na instrução processual, a conduta do réu se amolda ao artigo 121, "caput" c/c art. 14, inciso II e artigo 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal”.

Na sequência, a Defesa se manifestou nos autos, requerendo, tendo em vista a possibilidade de modificação da competência para o julgamento do processo, que o Juízo
a quo
, em primeiro plano, apreciasse o aditamento da denúncia, para que, posteriormente, fossem apresentadas as alegações finais do réu.

O magistrado de piso, no entanto, invocando o artigo 383 do Código de Processo Penal, que trata do instituto da
emendatio libelli
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio simples tentado e ameaça.

Ocorre que, compulsando-se os autos, entendo que o Juízo
a quo
fez uso do instituto da
mutatio libelli
, após o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, de forma que deveria ter sido observado o procedimento descrito no art. 384 do Código de Processo Penal, que determina,
in verbis
:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

§ 1
o
Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2
o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3
o
Aplicam-se as disposições dos
§§ 1
o
e 2
o
do art. 383
ao caput

deste artigo.

§ 4
o
Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5
o
Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

Como se sabe, o processo penal é regido, dentre outros, pelo princípio da congruência ou da correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação dela resultante.

No caso dos autos, sequer foi ventilada pelo Ministério Público a possibilidade de dolo na conduta do acusado em atingir a vítima, tendo sido unicamente descrita a sua imprudência na denúncia.

Verifico que, na denúncia, apenas consta que o acusado estava embriagado dirigindo a sua motocicleta e “atingiu” a vítima, lhe causando lesões. Por outro lado, à oportunidade do aditamento da inicial e na decisão de pronúncia, entendeu-se, através das provas coligidas durante o curso processual, que o réu, deliberadamente, atropelou a vítima, manobrando a sua moto e a jogando em direção ao ofendido.

Tais fatos não constam na inicial acusatória, sendo trazidos pelo Ministério Público apenas nas alegações finais.

Desse modo, para que fosse imputada conduta dolosa ao acusado, modificando-se o entendimento acerca da vontade e do direcionamento de sua conduta, deveria, imperiosamente, ter sido oportunizado o contraditório, pois ainda não foi possibilitado ao réu que se defendesse aos novos fatos imputados, considerando a existência de elemento volitivo.

Nesse ponto, Superior Tribunal de Justiça leciona que a “prova a ser produzida pela defesa, no decorrer da instrução criminal, para comprovar a ausência do elemento subjetivo do injusto culposo ou doloso, é diversa. Em outras palavras, a prova que o réu tem que produzir para provar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia é diferente da prova que deverá produzir para demonstrar que não agiu com dolo (vontade livre e consciente).” STJ. 6ª Turma. REsp 1388440-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 5/3/2015 (Info 557).

Assim foi, também, compreendido pelo próprio Ministério Público, que pugnou pelo novo recebimento da denúncia, com a instauração do procedimento do Tribunal do Júri e a nova citação do acusado “oferecendo-lhe prazo para defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se o réu, tudo em obediência ao disposto nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até decisão final de pronúncia, para, ao final, se ver julgado pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca”.

Dessa forma, o Juízo considerou, de forma equivocada, a modificação da capitulação dos fatos como mera
emendatio libelli
, quando se trata, na realidade, de evidente
mutatio libelli
, pela inovação substancial da inicial acusatória.

Nesse sentido já decidiu esta Eg. Corte:

A alteração de um crime culposo, para um crime doloso requer a aplicação da mutatio libelli, a qual ocorre quando durante o curso da instrução processual, surge prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória.
Nesta espécie, ocorre a alteração da base fática da imputação jurídica, havendo o necessário aditamento da peça acusatória. (AgRg no AREsp n. 1 .350.483/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 5.Ex officio, declarada nula a decisão de pronúncia, retornando o feito ao juízo de primeiro grau para realização de novo interrogatório do réu. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00004721320138080045, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal. DATA DA SESSÃO: 20/09/2023)

Dessa forma, necessário o acolhimento da preliminar arguida, para reconhecer a nulidade da decisão que pronunciou o acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão de pronúncia e determinando que seja dado ao acusado a oportunidade de se manifestar acerca da nova imputação a ele cominada pelo Ministério Público, com a realização de novo interrogatório do réu e das demais determinações do art. 384 do Código de Processo Penal.

É como voto.